Tribunal: CARF
Processo: 19311.720106/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720106/2017-02
RESOLUÇÃO
1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, afastar a prejudicial
para declinar da competência da 1a Seção para julgamento da matéria, e enviar o processo à
Segunda Seção de Julgamento, vencidos os conselheiros Alberto Pinto Souza Júnior e Luiz Eduardo
de Oliveira Santos; (ii) por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que
a unidade de origem: a) Aprecie as alegações recursais quanto ao alegado erro de competência na
declaração do IRRF nas DIRFs, analisando os documentos contábeis e relatórios de folha de
pagamento acostados aos autos; b) Se a autoridade diligente entender necessário, deverá intimar
a Recorrente para apresentar documentos contábeis e fiscais que auxiliem na conclusão da
análise; c) Elabore relatório conclusivo e, em havendo alteração dos valores lançados, efetue o
recálculo e apresente planilha demonstrativa; d) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o
relatório de diligência no prazo de 30 dias; e) Com ou sem manifestação, retornem os autos para
julgamento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 101-013.200,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo
de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, referente ao ano-
calendário de 2015, no valor histórico de R$ 736.917,76.
O objeto da autuação refere-se à suposta confissão a menor em DCTF e falta de
recolhimento de IRRF sobre trabalho assalariado (código de receita 0561) e trabalho sem vínculo
empregatício (código de receita 0588), apurados mediante procedimento de cruzamento de dados
entre a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), os Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais (DARF) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
ano-calendário 2015.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 632/645), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o Auto de Infração é nulo por violação ao princípio da legalidade,
moralidade, eficiência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
uma vez que o procedimento de fiscalização teve início sem a emissão do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F),
documento que considera obrigatório conforme a Portaria RFB no
1687/2014;
b) Que o Auto de Infração é nulo por insegurança na determinação da infração
e evidente erro na capitulação legal, pois não houve a correta subsunção
entre a norma e o fato descrito, o que prejudica o exercício do direito de
defesa;
c) Que houve erro no preenchimento das declarações em razão de falha
sistêmica no software utilizado pela empresa, que gerava corretamente o
relatório para preenchimento da DIRF considerando os pagamentos
ocorridos em cada mês, porém o relatório analítico utilizado pela
contabilidade entendia como competência a referência do pagamento e não
quando efetivamente pago;
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
3
d) Que o pagamento de folha ocorrido no 5o dia útil deveria ser contabilizado
para fins de IRRF no mês em que estava sendo creditado efetivamente, mas
o relatório enviado para a contabilidade considerava o mês de referência do
serviço prestado, gerando inconsistência nas informações preenchidas na
DCTF em relação à DIRF;
e) Que as diferenças também ocorriam nas verbas pagas a título de férias,
rescisões e rescisões complementares, pois o pagamento muitas vezes
ocorria em competência diferente da efetivamente creditada;
f) Que não houve intenção de lesionar o fisco, pois os valores considerados em
DIRF foram declarados corretamente e as declarações na DCTF apresentam
apenas diferença no lapso temporal do débito declarado, ou seja, o imposto
foi declarado em DCTF, porém em competência diferente da DIRF;
g) Que todo o IRRF gerado foi declarado na DIRF de 2015, embora em alguns
casos tenha sido declarado em competência diferente na DCTF, não
havendo diferença de imposto a pagar;
h) Que o Auditor Fiscal ignorou os valores que estariam declarados a maior na
DCTF, considerando na lavratura da autuação apenas as competências que
existiam divergências que prejudicariam o contribuinte, presumindo má-fé
quando deveria presumir boa-fé;
i) Que a multa aplicada correspondente a 75% revela-se desproporcional e
desarrazoada, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
configurando caráter confiscatório;
j) Subsidiariamente, requer que seja o julgamento convertido em diligência,
permitindo a retificação das DCTF's entregues a fim de regularizar em
consonância com o já declarado na DIRF, uma vez que não houve lesão ao
fisco nem omissão na declaração de imposto.

Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01, proferiu o Acórdão n.o 101-013.200 (fls. 732/768) abaixo ementado:

PROCEDIMENTO FISCAL DE REVISÃO DE DECLARAÇÃO. AUDITORIA
INTERNA. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
DISPENSADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Na auditoria interna ou revisão de declarações não se exige Termo de Início
de Fiscalização, o qual se exige apenas nas fiscalizações externas. Vale
dizer, na revisão de declaração há tão-somente mera intimação fiscal para
prestar esclarecimentos ao fisco, quanto a fatos e atos ocorridos antes da
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
4
ciência da intimação fiscal. Tal intimação inicial, inclusive, pode até ser
dispensada, pois a fiscalização pode lançar de ofício o crédito tributário
com os elementos de prova que dispuser.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF previsto pelo
Decreto no 3.724 (art. 2o), de 2001, regulamentado pela Portaria RFB nos
1687, de 2014, e Portaria RFB no 6.478, de 2017, tem apenas a função de
planejamento e controle interno da Administração Tributária e não tem o
condão de modificar a competência legal, privativa, do Auditor-Fiscal de
efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o,
com redação dada pela Lei no 11.457/2007).
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal é o instrumento de gestão
administrativa que registra a distribuição do procedimento fiscal e será
expedido exclusivamente na forma eletrônica.
Não há que se falar em necessidade de emissão de Termo de Distribuição
de Procedimento de Fiscal em auditoria interna ou revisão de declaração,
pois não se trata de fiscalização externa. Emissão de TDPF dispensada,
conforme art. 10, inciso II, das Portarias RFB no 1.687, de 2014 e 6.478, de
2017.
LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
É válido e eficaz o auto de infração lavrado por agente competente, com
observância do artigo 142 do CTN, artigo 10 do Decreto no 70.235/72 e
sem que tenha sido caracterizado qualquer situação do art. 59 desse
Decreto.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Não há nulidade quando os fatos imputados foram descritos, narrados, de
forma completa, clara, objetiva, precisa, com enquadramento legal
pertinente, com demonstrativo de apuração da matéria tributável e
apuração do imposto, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/72 e art. 142
do CTN.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de
investigação ou fiscalização, cujo procedimento é exercido no interesse
exclusivo do Fisco, tendo caráter inquisitório.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
5
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa,
alentada, mediante defesa, abrangendo não só questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa.
FALTA DE PAGAMENTO. IRRF - TRABALHO ASSALARIADO E IRRF -
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INFRAÇÕES MANTIDAS.
Não restando comprovado pelo sujeito passivo o alegado erro de fato
quanto às informações constantes das DCTF processadas, acatadas pelo
fisco, em relação às informações constantes das DIRF, mantém-se as
infrações imputadas pela fiscalização da RFB.
DILIGÊNCIA FISCAL. ERRO DE FATO. ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO
REJEITADO.
Em defesa de mérito direta e indireta contra o lançamento fiscal, é ônus do
sujeito passivo comprovar a não ocorrência do fato gerador ou, em caso de
admitir sua ocorrência, comprovar a existência de alegado fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do fisco (CPC/2015, art.
373, II).
A apresentação de DCTF - Retificadora, que implicar redução ou supressão
de tributo confessado na DCTF anterior já processada (acatada pelo fisco),
requer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia
da escrituração contábil de onde foram extraídos os dados, e juntada dos
respectivos documentos hábeis e idôneos de suporte dos registros
contábeis (CTN, art. 147, § 1o, e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do
RIR/2018).
O ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado contra o fisco
também é do contribuinte (CPC/2015, art. 373, I).
A diligência fiscal não se presta a substituir a parte na sua atividade
probatória cujo ônus probatório é do impugnante.
Ademais, o pedido de realização de diligência foi formulado sem
observância do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
MULTA MÍNIMA DE 75% APLICADA EM ATIVIDADE REPRESSIVA DE
FISCALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO DE QUE A PENALIDADE
SERIA CONFISCATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO MÉRITO. FALTA DE
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DA
SÚMULA CARF No 02:
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
6
Não compete ao julgador administrativo, vinculado ao Poder Executivo,
deixar de aplicar a lei vigente, quando questionada sua constitucionalidade
na órbita administrativa, pois, em face da Jurisdição Una adotada pela
Carta Política da República, a suspensão de vigência de lei ou sua retirada
do mundo jurídico é da competência do Poder Judiciário.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
MEMBRO
DO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPAHIA. PRESIDENTE.
O conselheiro poderá ser responsabilizado tributariamente por culpa in
vigilando ou in eligendo dos diretores da companhia, pois tais condutas
implicam infração da lei (Art. 142, II e III, da Lei das S/A). Entretanto,
quando o fisco não demonstrar dolo na conduta ou culpa in vigilando ou in
eligendo do presidente ou conselheiro da companhia quanto aos diretores
administradores da companhia, deve ser afastada a sujeição passiva
solidária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. DIRETORES ADMINISTRADORES. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA. REVELIA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa a responsabilidade
solidária dos diretores administradores, pois, embora regularmente
intimados e cientes da imputação da sujeição passiva solidária, deixaram
de apresentar impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares de nulidade suscitadas pelo
contribuinte, rejeitando a alegação de ausência de emissão do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF-F), sob o fundamento de que, tratando-se de auditoria interna ou
revisão de declaração, não se exige Termo de Início de Fiscalização, que é necessário apenas nas
fiscalizações externas, sendo a emissão do TDPF dispensada conforme art. 10, inciso II, das
Portarias RFB no 1.687/2014 e 6.478/2017. A decisão esclareceu que o TDPF tem apenas função de
planejamento e controle interno da Administração Tributária, não modificando a competência
legal do Auditor-Fiscal para efetuar o lançamento de ofício.
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por insegurança na
determinação da infração e erro na capitulação legal, a DRJ também rejeitou a preliminar,
considerando que o auto de infração foi lavrado por agente competente, com observância do
artigo 142 do CTN e artigo 10 do Decreto no 70.235/72, contendo descrição completa, clara,
objetiva e precisa dos fatos imputados, com enquadramento legal pertinente e demonstrativo de
apuração da matéria tributável, não havendo cerceamento do direito de defesa. A decisão
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
7
destacou que o sujeito passivo revelou conhecer plenamente as acusações, rebatendo-as de
forma meticulosa e alentada, abrangendo questões preliminares e de mérito.
No mérito, a DRJ manteve as infrações de falta de pagamento do IRRF sobre
trabalho assalariado e trabalho sem vínculo empregatício, ao fundamento de que o sujeito passivo
não comprovou o alegado erro de fato quanto às informações constantes das DCTF processadas e
acatadas pelo fisco em relação às informações constantes das DIRF.
A decisão enfatizou que a apresentação de DCTF retificadora, que implique redução
ou supressão de tributo confessado na DCTF anterior já processada, requer a comprovação do
alegado erro de fato mediante juntada de cópia da escrituração contábil de onde foram extraídos
os dados e dos respectivos documentos hábeis e idôneos de suporte dos registros contábeis,
conforme art. 147, § 1o, do CTN e art. 923 do RIR/99 (atual art. 967 do RIR/2018).
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, a DRJ rejeitou o
pedido, considerando que em defesa de mérito contra o lançamento fiscal é ônus do sujeito
passivo comprovar a não ocorrência do fato gerador ou a existência de fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito do fisco (CPC/2015, art. 373, II), não se prestando a diligência
fiscal a substituir a parte na sua atividade probatória. Ademais, a decisão apontou que o pedido foi
formulado sem observância do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Relativamente à alegação de que a multa de 75% seria confiscatória,
desproporcional e desarrazoada, a DRJ não conheceu do mérito da questão, com fundamento na
Súmula CARF no 02, segundo a qual não compete ao julgador administrativo, vinculado ao Poder
Executivo, deixar de aplicar a lei vigente quando questionada sua constitucionalidade na órbita
administrativa, pois a suspensão de vigência de lei ou sua retirada do mundo jurídico é da
competência do Poder Judiciário.
Quanto à sujeição passiva solidária, a DRJ julgou procedente a impugnação da Sra.
Lúcia Marina Siqueira Bueno para excluí-la da responsabilidade solidária, ao fundamento de que,
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, não foi demonstrado dolo na conduta
ou culpa in vigilando ou in eligendo quanto aos diretores administradores da companhia.
Por outro lado, manteve a sujeição passiva solidária dos diretores Sr. Simão Bolivar
da Silveira Bueno, Sr. Emílio Maioli Bueno e Sr. Edison Donizete Benette, declarando-a definitiva
na esfera administrativa em razão da revelia, pois embora regularmente intimados e cientes da
imputação da sujeição passiva solidária, deixaram de apresentar impugnação.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
803/818). Em sede recursal, o contribuinte inova/desenvolve os seguintes pontos:

a) Alega que a fiscalização tinha acesso a toda a contabilidade da empresa por
meio do SPED Contábil entregue em 2015, conhecendo toda a
movimentação da Recorrente antes mesmo de iniciar o cruzamento das
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
8
informações, e que a intimação fiscal solicitou apenas a confirmação das
informações declaradas na DIRF, sem questionar as divergências entre DIRF
e DCTF;
b) Que apresenta, nesta sede recursal, o livro razão constante no SPED Contábil
(Doc. SPED Contábil), demonstrando que os valores da conta 211606 – IRRF
s/ salários lançados mês a mês conferem com o valor lançado na DCTF por
competência, exemplificando especificamente os meses de janeiro e
fevereiro de 2015, onde o Auditor identificou a maior diferença;
c) Que o livro razão demonstra que em janeiro de 2015 foi contabilizado o
valor de R$ 378.789,09 e em fevereiro R$ 46.978,00, valores que coincidem
com os declarados nas respectivas DCTF mensais;
d) Que apresenta as DCTF de janeiro e fevereiro de 2015, bem como o relatório
total mensal por código da DIRF, demonstrando documentalmente a
divergência entre as declarações decorrente do erro sistêmico no
preenchimento, com o imposto sendo declarado em competências
diferentes nas duas obrigações acessórias;
e) Que o Auditor Fiscal, ao atribuir à Recorrente auto de infração com imposto
a pagar, inovou a legislação, já que não há hierarquia nas declarações e
demonstrativos da Receita Federal do Brasil, sendo a DIRF e a DCTF
obrigações complementares que permitem ao fisco cruzar as informações e
verificar se o imposto efetivamente gerado foi declarado e pago;
f) Que é ilógico o cruzamento entre uma obrigação que declara o imposto
(DIRF) com outra que declara os débitos de tributos de abrangência da
União Federal (DCTF) criar uma diferença de imposto, quando na verdade
encontrou apenas uma divergência temporal de declaração entre obrigações
que se complementam;
g) Que a multa aplicada de 75%, com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei
9.430/96, é desproporcional e desarrazoada, revelando-se abusiva e
confiscatória, especialmente porque não houve sonegação mas erro de
preenchimento, não havendo qualquer menção de que o contribuinte agiu
fraudulentamente;
h) Que o lançamento atribuiu multa acrescida de metade nos casos de não
atendimento, prevista no § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, mas em nenhum
momento a Recorrente foi intimada a "prestar esclarecimentos", tendo sido
intimada apenas a apresentar as declarações que já haviam sido
transmitidas, não se enquadrando nas hipóteses legais de aumento da
multa;
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
9
i) Que invoca a Súmula CARF no 14, segundo a qual a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo, bem como a Súmula CARF no 25, que estabelece
que a presunção legal de omissão, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício;
j) Que subsidiariamente, caso não haja matéria suficiente para o
cancelamento do lançamento, requer seja o processo convertido em
diligência para que o trabalho da fiscalização seja feito com coerência,
respeitando o princípio da razoabilidade, contraditório e ampla defesa.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente, cumpre ressaltar que nos debates foram suscitados questionamentos
acerca da competência desta 1a. Seção para apreciar o presente lançamento. Isto porque,
segundo entendimento de alguns membros deste Colegiado, o presente lançamento poderia se
enquadrar na previsão do inc. II do art. 44 do RICARF. Discordo desta posição.
Para melhor delimitar a questão reproduzo abaixo os dispositivos regimentais que
tratam da questão:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses
previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
10
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente
da natureza do tributo exigido; VI - penalidades pelo descumprimento de
obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de que
trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata
não incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Art. 44. À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II – IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos sujeitos
à declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos de aplicação
do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;

Pois bem, com a devida vênia, entendo que o presenta caso não se encaixa na
previsão do inc. II do art. 44 do RICARF, isto porque não há nenhum questionamento acerca da
natureza dos rendimentos sujeitos à declaração de ajuste anual da pessoa física.
O que se discute, no presente lançamento, é basicamente divergências entre
débitos de IRRF confessados em DCTF x DIRF e, especialmente, alegações relativas à comprovação
de alegado erro de fato na declaração quanto ao mês de competência devido, se janeiro ou
fevereiro.
Assim, trata-se de lançamento decorrente de eventual recolhimento a menor de
IRRF declarado pela contribuinte, obrigações que são reputadas à pessoa jurídica, sem nenhum
questionamento de mérito relativo à natureza das parcelas pagas às pessoas físicas.
Desta feita, entendo que esta Primeira Seção é competente para apreciar o
presente processo.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
11
Passo à análise do Recurso.
Conforme relatado, a Infração relativa ao Código de IRRF para trabalho sem vínculo
empregatício não foi impugnada, tornando-se o crédito definitivo. Tal qual a responsabilização
solidária dos diretores Sr. Simão Bolivar da Silveira Bueno, Sr. Emílio Maioli Bueno e Sr. Edison
Donizete Benette.
Já no que se refere à segunda infração de IRRF – Trabalho assalariado, a fiscalização
procedeu adequadamente ao lançamento decorrente do cruzamento entre DIRF x DCTF.
Por sua vez, a Recorrente foi devidamente intimada para esclarecer as respectivas
divergências mas quedou-se inerte. Assim, soam despropositadas as alegações recursais de que
caberia à fiscalização buscar as justificativas das divergências dentro do seu SPED contábil.
O fato é que o contribuinte confessou débitos em DCTF que não estavam
acobertados pelas competentes DIRFs e, devidamente intimado, não respondeu à fiscalização.
Assim, não merece reparos o procedimento fiscalizatório, cabendo agora, em sede de processo
administrativo fiscal, a contribuinte desconstituir o crédito lançado. Trata-se de um ônus
probatório que passou a ser da Recorrente.
Pois bem, o lançamento pode ser consolidado na tabela a seguir:

Já a Recorrente, desde sua impugnação defende ter havido um erro temporal nos
débitos declarados em DIRF, essa falha por ele incorrida teria gerado um “descasamento” relativo
aos meses de competência dos pagamentos confessados em DCTF x declarados na DIRF.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
12
Para tentar consolidar tais divergências temporais a Recorrente traz o seguinte
demonstrativo:

Além disso, a Recorrente traz aos autos a sua contabilidade e os relatórios de folha
do período, que confirmariam o quanto alegado.
A título de exemplo, a Recorrente evolui na sua prova demonstrando o alegado
equívoco quanto ao mês de competência de janeiro/2015, o qual gerou a maior divergência
lançada:

Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
13

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
14

Ora, em que pese ainda existirem divergências de valores, mesmo se considerando
verídicas as alegações da Recorrente, me parece existir alguma razoabilidade nas razões
apresentadas.
Muito embora ao se tratar de trabalho assalariado, pareça estranha uma grande
desproporção do IRRF devido para o mês de competência de janeiro/2015 x o IRRF devido nos
meses subsequentes, o fato é que o valor em muito se aproxima do valor declarado na DIRF na
competência de fevereiro/2015.
Ainda, cumpre ressaltar que a recorrente já trouxe grande parte da documentação
em sede de impugnação, o que demonstraria a desproporção alegada. Entretanto, a DRJ entendeu
que o contribuinte não teria se desincumbido do seu ônus probatório sem indicar, ao menos, o
que mais ele precisaria produzir em termos de prova e indeferiu a diligência requerida.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.127 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720106/2017-02
15
Em sede recursal, em que pese não tenha evoluído na questão probatória, o
recorrente busca dialogar com a decisão da DRJ e detalha exemplos concretos do alegado erro na
competência do IRRF, o que apenas reforça o seu argumento defensivo.
Assim, entendo que seja adequado, no presente momento, a conversão do
presente processo em diligência para oportunizar a comprovação cabal do erro de fato indicado
pelo Recorrente, muito embora os documentos juntados já sugiram a existência do alegado erro,
mas com algumas divergências de valores.
Desta feita, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo em
diligência para que a unidade de origem:
a) Aprecie as alegações recursais quanto ao alegado erro de competência na
declaração do IRRF nas DIRFs, analisando os documentos contábeis e relatórios
de folha de pagamento acostados aos autos;
b) Se a autoridade diligente entender necessário, deverá intimar a Recorrente para
apresentar documentos contábeis e fiscais que auxiliem na conclusão da
análise;
c) Elabore relatório conclusivo e, em havendo alteração dos valores lançados,
efetue o recálculo e apresente planilha demonstrativa;
d) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o relatório de diligência no prazo
de 30 dias;
e) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1020
DF CARF MF
Original